Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750790-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLITA OLIMPIO GARCEZ AGRAVADO: MARCOS GONCALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLITA OLIMPIO GARCEZ em face de decisão proferida nos autos do processo de origem, sob n. 0703463-77.2018.8.07.0010, cujo juízo singular indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão desta Relatoria, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em pesquisa via Sistema PJE, verificou-se a realização da pleiteada pesquisa, via Sistema SISBAJUD. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 00:25:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora